Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715801-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Junio Souza Rodrigues Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junio Souza Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos do processo no 0707319-57.2024.8.07.0004 que indeferiu o requerimento para concessão de novo prazo para o pagamento da dívida que ocasionou a apreensão de seu veículo. Alega ter havido cerceamento de defesa, ao argumento de que os atos processuais praticados nos presentes autos estiveram em sigilo, o que impossibilitou ao agravante obter o devido conhecimento a respeito do valor da dívida. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, com o subsequente restabelecimento do prazo para o pagamento da dívida. O agravante trouxe aos presentes autos o documento referido no Id. 71066838, com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que o preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade que deve ser aferido precedentemente ao requerimento de concessão de efeito suspensivo, bem como ao mérito do recurso. Em relação ao requerimento de gratuidade de justiça é necessário ressaltar que a finalidade do referido benefício consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise a prova documental trazida a exame é insuficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, uma vez que se trata de mero extrato de uma conta bancária. Ressalte-se que o agravante relata que seus rendimentos mensais não são suficientes para a despesas básicas de sobrevivência, mas não demonstrou, nos presentes autos, o valor mensal da referida remuneração. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator